Tribunal: STF
Processo: RHC 181492
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Eliandio Brito Cavalcante, contra acórdão proferido pelo STJ, nos autos do AgRg no HC 378.910/SP.
    Colho o relatório da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ELIANDIO BRITO CAVALCANTE contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal, tendo sido absolvido pelo júri. 
    Contra a decisão o Ministério Público estadual interpôs apelação, a qual foi provida pelo Tribunal a quo para determinar novo julgamento do feito (fls. 66-78). O acórdão foi assim ementado (e-STJ fl. 72): 
    Júri - Réus absolvidos por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) - Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Ocorrência - Existência de elementos razoáveis a propósito do envolvimento dos acusados no delito - Homicídio praticado durante a madrugada em horário de pouco movimento - Confissões extrajudiciais verossímeis - Decisão dos jurados que não encontra ressonância em razoável vertente probatória - Apelo provido. 
    No segundo julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal (e-STJ fls. 92/94). 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso. Veja-se (e-STJ fl. 96): 
    [...]
     No presente writ, a defesa alega constrangimento ilegal consubstanciado na "equivocada anulação do julgamento do acusado" (e-STJ fl. 13). Alega a defesa que o julgamento não foi manifestamente contrário à prova dos autos, mas que apenas optou-se por uma das teses apresentadas. 
    Pleiteia, em liminar, "para sustar e/ou suspender o cumprimento do mandado de prisão do paciente, até que se decida, pelo mérito, esta impetração" (e-STJ fl. 22). No mérito, requer a concessão da ordem "para cassar a decisão colegiada, proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento ao recurso ministerial e anulou o julgamento do Tribunal do Júri, restabelecendo a decisão soberana, do Conselho de Sentença que o absolveu" (e-STJ fl. 22). 
    Liminar indeferida (e-STJ fls. 108/110). 
    Parecer ministerial pela denegação da ordem, nos termos da ementa ora transcrita (e-STJ fls. 158/159): 
    […]
    É o relatório. (eDOC 2, p. 113)
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 2, p. 134)
    Nesta Corte, o recorrente requer a concessão da “ordem de habeas-corpus, para anular a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que cassou o soberano veredicto do Júri, restabelecendo-o.”
    A PGR opina pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Na espécie, o recorrente afirma que “o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, incompreensivelmente e usurpando as funções constitucionais do Conselho de Sentença, em um “novo julgamento” esmiuçou as provas, valorizando umas e desvalorizando outras, deu provimento ao apelo ministerial e anulou o julgamento com estes singelos “fundamentos” […]. Colaciona, assim, os fundamentos adotados pelo TJSP, dos quais extraio o seguinte trecho:
    Como se vê, a despeito da negativa dos réus em juízo, a prova testemunhal indica que a decisão condenatória dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. 
    Ora, muito embora os Jurados estejam pautados pelo sistema de convicção íntima do julgador, sem a motivação da valoração da prova, é necessário que a decisão tomada guarde consonância com as provas colhidas, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 
    Isto porque a confissão pormenorizada dos réus na fase policial, com detalhes que somente os verdadeiros autores do crime poderiam saber, especificando a frequência dos encontros entre eles, bem como a opção pelo vestiário feminino da costura (e não outro lugar), além dos dias em que se viam, sugere, na verdade, que as narrativas são verdadeiras e não fruto de uma confissão forjada, obtida mediante coação, como sustentado pela Defesa. 
    Além do mais, as confissões extrajudiciais foram corroboradas pela prova técnica, que concluiu que a vítima foi severamente agredida na cabeça, conforme descrito pelos três corréus e pela testemunha Alexandre Bigal, como se viu acima. 
    A prova testemunhal também apontou o acusado Sérgio manuseando o carrinho amarelo de lixo, próximo ao local do crime, em dia e horário que não correspondiam com as suas funções, além do corréu Márcio varrendo um corredor nas proximidades desse lugar, por tempo além do habitual, e o outro corréu Eliândio indo ao vestiário geral, conforme apontado pela testemunha Francisco e admitido por ele. 
    A fita adesiva e os sacos plásticos pretos utilizados na ofendida, de igual modo, foram identificados por testemunhas como sendo da empresa e acessíveis somente a funcionários, o que também indica a necessidade de renovação do julgamento em plenário. 
    Não restou evidenciada, por outro lado, que as agressões sofridas pelos réus, objeto do boletim de ocorrência de fls. 07, realmente foram fruto de eventuais maus-tratos praticados por policiais, já que não há nada a apontar pela falta de lisura por parte das autoridades públicas que atuaram no caso. Aliás, o corréu Sérgio narrou o crime e delatou o envolvimento dos demais acusados antes de sofrer as agressões na prisão, como se vê das datas do seu primeiro interrogatório policial (08/06/2001 fls. 82/84) e do boletim de ocorrência que registrou o fato (11/06/2001 fls. 07). 
    Assim, forçoso concluir que a decisão absolutória dos Jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, já que não se encontra lastreada em nenhuma corrente de interpretação possível de surgir da prova colhida, de modo que os acusados devem ser submetidos a novo julgamento pelo Tribunal Popular, nos termos da pronúncia. (eDOC 2, p. 21-22)
    Ao apreciar o habeas corpus, frisou o STJ:
    Depreende-se do excerto colacionado que a decisão do Tribunal de origem adveio do cotejo entre as provas então coligidas, com transcrições de depoimentos que conduziram a Corte a quo a concluir pela anulação do julgamento em plenário de Júri, por serem os elementos então carreados manifestamente contrários à prova dos autos. 
    No meu sentir, a Corte estadual realizou o juízo de convencimento permitido na análise do recurso da acusação, limitando-se a apontar que a dinâmica dos fatos revelou o contrassenso da íntima convicção dos jurados com as provas produzidas ao longo da marcha processual. 
    Vale mencionar que o sistema recursal pátrio, embora vede a alteração da substância do veredicto popular, na mais estrita obediência ao princípio da soberania, permite a recorribilidade da decisão como forma de garantir o duplo grau de jurisdição e o resguardo do princípio do devido processo legal substancial, que se perfaz com a devolução da causa à Corte Popular para novo julgamento, e não com um novo julgamento levado a efeito pelo colegiado estadual em substituição ao decisum popular. 
    Assim, o acórdão objurgado não se reveste de nenhuma ilegalidade ou teratologia apta a ensejar a concessão da ordem, afigurando-se condizente com o entendimento desta Corte Superior de que as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença que não sejam coerentes com as provas carreadas aos autos devem ser expungidas do ordenamento jurídico. (eDOC 2, p. 137-138)
    Esta Corte firmou jurisprudência no sentido de não reconhecer qualquer ilegalidade/inconstitucionalidade na anulação do veredicto e consequente determinação para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a submissão do acusado a novo julgamento popular não contraria a garantia constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 130.690/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016 grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Reapreciação de fatos e provas. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Pretendida concessão de habeas corpus de ofício. Inexistência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Regimental não provido. 1. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que a anulação de decisão do tribunal do júri, por manifestamente contrária à prova dos autos, não viola a regra constitucional que assegura a soberania dos veredictos do júri (CF, art. 5º, XXXVIII, c) (AI nº 728.023/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28/2/11). 3. Inexiste ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão do habeas corpus de ofício, pois não incorre em excesso de linguagem o acórdão que, ao dar provimento ao apelo ministerial, concluiu que houve julgamento contrário às provas dos autos, demonstrando a materialidade delitiva e a existência dos indícios de autoria. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido”. (ARE-AgR 947.288/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.11.2016) (grifei)
    Cumpre destacar que, neste caso concreto, conforme narrado pelo impetrante, a absolvição teria ocorrido por negativa da maioria ao quesito sobre autoria e não em votação do terceiro quesito de absolvição genérica pelos jurados. (eDoc 2, p. 146)
    Desse modo, o entendimento a que chegou o STJ não diverge da jurisprudência desta Corte, motivo por que é de rigor a manutenção da decisão impugnada.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente